Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-57.2019.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADITAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. ATRIBUIÇÃO CPSA.
I – A Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento do FIES – CPSA detêm atribuição para adotar as providências necessárias ao aditamento do contrato de financiamento, e regularizar a situação documental para a matrícula da estudante.
II – Apelação desprovida.